Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TUTELA ANTECIPADA. SOBRESTAR EFEITOS DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO EVIDENCIADAS. AUSÊNCIA DE FUMAÇA DO BOM DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Agravo de instrumento interposto pelo autor/agravante objetivando reforma da decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela e manteve os efeitos da penalidade de suspensão do direito de dirigir, na ação declaratória de nulidade de penalidade de suspensão do direito de dirigir por ele ajuizada em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal.
III. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade no processo administrativo em que aplicada ao agravante a penalidade de suspensão do direito de dirigir, em razão dos seguintes vícios, alegados pelo agravante em suas razões: i) prescrição intercorrente; ii) prescrição da pretensão punitiva.
IV. Razão de Decidir
4. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Hipótese em que não evidenciada a probabilidade do direito.
5. O mero decurso de tempo entre a autuação ocorrida em 2014 e a aplicação da penalidade em 2024 não é, por si só, indicativo da ocorrência da prescrição. Na hipótese, prescrição foi interrompida com a notificação de ciência de instauração do processo administrativo, nos termos do art. 22 c/c art. 10 da Resolução 182/2005 do Contran.
6. O art. 1o da Lei 9.873/1999 apenas é aplicável às infrações cometidas após 1o de novembro de 2016, nos termos da Resolução n. 723/2018 do CONTRAN. Incidem os artigos. 22 e 23 da Resolução n. 182/2005 do CONTRAN. Neste sentido: Acórdão 1865895, 0724786-47.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.
7. Cabe destacar que a partir de março de 2020 (Res. 782/CONTRAN) até janeiro de 2022 (Res. 895/CONTRAN), houve a suspensão dos prazos por força maior, visto que o país encontrava-se em um período pandêmico, consequentemente, a análise das defesas de autuação e expedições das notificações da penalidade foram afetadas por essas sucessivas prorrogações, conforme normativas do CONTRAN. Portanto, somente com a completa instrução processual, em sede de processo de conhecimento, será possível analisar os prazos e datas.
V. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida pelos próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.
________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 300;
Lei 9.873/1999, art. 1o;
Resolução n. 182/2005 do CONTRAN, arts. 10, 22 e 23;
Resolução n. 782 e 895/CONTRAN
CTB, art. 282, §6o;
Lei n. 14.071/2020.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1865895, 0724786-47.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2024, publicado no DJe: 03/06/2024.